Tribunal: CARF
Processo: 10480.727856/2017-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.727856/2017-81
ACÓRDÃO
2003-006.782 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NACIONAL ODONTO OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
VALORES REPASSADOS A DENTISTAS CREDENCIADOS. OPERADORA DE
PLANO DE SAÚDE. PARECER SEI No 152/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF. NÃO
INCIDÊNCIA. ENTENDIMENTO SUMULADO.
O entendimento sumulado pelo CARF é no sentido de que não incide
contribuição previdenciária sobre os valores repassados pelas operadoras
de planos de saúde intermediárias na remuneração aos profissionais de
saúde credenciados que prestam serviços aos pacientes beneficiários do
plano. O Parecer SEI no 152/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF encampa o
entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça, no sentido da não
incidência de contribuição previdenciária sobre os valores repassados pelas
operadoras de plano de saúde aos médicos e odontólogos credenciados
que prestam serviços aos pacientes segurados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.782 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727856/2017-81
2
Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Francisco
Ibiapino Luz, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 115/123, interposto contra decisão da DRJ
em Campo Grande/MS de fls. 100/103, a qual julgou procedente o lançamento contribuições
previdenciárias patronais incidentes sobre o total das remunerações pagas ou creditadas aos
segurados contribuintes individuais por serviços prestados, nos termos do art. 22, inciso III da Lei
8.212/91, conforme descrito no auto de infração de fls. 02/06, lavrado em 18/10/2017, referente
ao período de 01/2014 a 12/2014, com ciência da RECORRENTE em 23/10/2017, conforme termo
de fls. 79/80.
Dispõe o relatório da infração (fls. 10/19) que a empresa contribuinte (operadora de
plano odontológico) deixou de apurar as contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores
pagos a seus dentistas credenciados, decorrente dos serviços prestados a pessoas físicas ou
jurídicas. Em suma, o valor repassado aos profissionais dentistas foi obtido através das DIRFs e
Notas Fiscais emitidas. A base de cálculo foi apurada nos termos do art. 205 da Instrução
Normativa RFB n° 971/2009, o qual estabelece que quando houver prestação de serviços por
pessoa física a pessoa jurídica, na impossibilidade de discriminação do valor dos serviços e dos
materiais empregados, a base de cálculo da contribuição social previdenciária corresponderá a
60% do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços.
O quadro de fls. 15/16 demonstra o valor da base de cálculo e do tributo apurado.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 88/92 em que defendeu não
serem devidas contribuições previdenciárias patronais sobre valores repassados por operadora de
plano de saúde a seus credenciados, conforme jurisprudência do STJ.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ de origem julgou procedente o lançamento do
crédito tributário, conforme ementa abaixo (fl. 100/103):
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.782 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727856/2017-81
3
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
OPERADORA DE PLANO ODONTOLÓGICO. ODONTÓLOGOS CREDENCIADOS.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Fica a cargo da empresa, operadora de plano de assistência odontológica, a
contribuição destinada à Seguridade Social de que trata o artigo 22, inciso III, da
Lei 8.212/91, incidente sobre a remuneração paga ou creditada aos odontólogos
credenciados lhe prestam serviços.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 14/11/2018,
conforme AR de fl. 110, apresentou o recurso voluntário de fl. 115/123 em 13/12/2018.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos da Impugnação. Na ocasião,
acostou aos autos precedentes do CARF no sentido de seu pleito.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.

MÉRITO
Conforme relatado, a controvérsia restringe-se a verificar a (in)exigibilidade da
contribuição previdenciária prevista no art. 22, inciso III, da Lei no 8.212/91, incidente sobre
pagamentos efetuados a profissionais de saúde autônomos que prestam serviços a usuários de
planos de saúde.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.782 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727856/2017-81
4
A RECORRENTE sustenta a não incidência da referida contribuição sobre tais
valores, apoiando-se em diversos precedentes proferidos pelo colendo Superior Tribunal de
Justiça e por este CARF.
Sobre a matéria, cumpre transcrever excerto do Parecer SEI no 152/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF:
1. O presente parecer tem por escopo analisar a viabilidade de edição de ato
declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, com base no art. 19, inciso
II, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002[1], e no art. 5o do Decreto no 2.346, de
10 de outubro de 1997[2], que dispense a apresentação de contestação, a
interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, em relação às
demandas/decisões judiciais fundadas no entendimento de que não caberia às
empresas operadoras de planos de saúde o recolhimento das contribuições
previdenciárias referentes aos valores repassados aos profissionais de saúde
credenciados (a exemplo de médicos e odontólogos) que prestam serviços a seus
clientes, por considerar que não haveria prestação de serviço de tais profissionais
em relação ao plano de saúde.
2. Por força do art. 19, §§ 4o, 5o e 7o, da Lei no 10.522, de 2002[3], com a redação
conferida pela Lei no 12.844, de 19 de julho de 2013, o presente parecer terá,
ainda, o condão de vincular a Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
obrigando-a, inclusive, a rever de ofício os lançamentos já efetuados.
3. A análise em comento decorre da existência de decisões reiteradas de ambas as
Turmas de Direito Público do Superior Tribunal de Justiça ─ STJ em sentido
contrário ao entendimento sustentado pela Fazenda Nacional.
4. Com efeito, conforme mencionado no item anterior do presente Parecer, o
entendimento do STJ é pacífico no sentido da não incidência de contribuição
previdenciária sobre os valores repassados pelas operadoras de plano de saúde
aos profissionais de saúde credenciados que prestam serviços aos pacientes
segurados. Tal posicionamento da Corte Superior pode ser percebido a partir das
transcrições dos seguintes arestos, referentes a ambas as Turmas que compõem a
Seção de Direito Público:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OPERADORA
DE
PLANO
DE
SAÚDE.
VALORES
REPASSADOS AOS MÉDICOS CREDENCIADOS. NÃO INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO
OBJURGADO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESSA CORTE
SUPERIOR. PRECEDENTES: AGRG NO RESP 1.129.306/RJ, REL. MIN. CASTRO
MEIRA, DJE 8.9.2010 E RESP 874.179/RJ, REL. MIN. HERMAN BENJAMIN, DJE
14.9.2010. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Este Superior Tribunal de Justiça tem entendido que não incide
contribuição previdenciária sobre os valores repassados aos médicos pelas
operadoras de plano de saúde.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.782 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727856/2017-81
5
2. Agravo Interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.574.080/RS,
Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
14/08/2018, DJe 24/08/2018)
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OPERADORA DE PLANO DE
SAÚDE. VALORES REPASSADOS AOS MÉDICOS CREDENCIADOS. NÃO
INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DA PRIMEIRA SEÇÃO.
I - Na origem, trata-se de ação que objetiva a declaração de inexistência de
relação jurídicotributária entre as partes, desobrigando o recolhimento da
contribuição prevista no artigo 22, III, da Lei n. 8.212/1991, bem como
eximir a retenção da contribuição previdenciária incidente sobre a verba
repassada a título de "produção especial" aos cooperados em cargo de
direção.
II - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
não cabe às operadoras de planos de saúde o recolhimento das
contribuições previdenciárias referentes aos valores repassados aos
médicos que prestam serviços a seus clientes. Nesse sentido: AgRg no REsp
1.481.547/ES, Rel. Ministra MARGA TESSLER (JUÍZA FEDERAL CONVOCADA
DO TRF 4a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, DJe 19/5/2015; AgRg no REsp
1.375.479/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe
8/5/2014; AgRg no REsp no 1.427.532/SP, Relator Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 26/3/2014; AgRg no REsp
1333585/RJ, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA
TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe
27/04/2016. III - Agravo interno improvido (AgInt no AREsp 1.149.455/SP,
Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018,
DJe 21/03/2018)
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE.
VALORES REPASSADOS AOS MÉDICOS CREDENCIADOS. NÃO INCIDÊNCIA.
1. "As Turmas que integram a Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça firmaram orientação no sentido de que não incide contribuição
previdenciária sobre os valores repassados pelas operadoras de plano de
saúde aos médicos credenciados que prestam serviços aos pacientes
segurados" (AgRg no REsp 1.481.547/ES, Rel. Ministra Marga Tessler (juíza
federal convocada do TRF 4a região), Primeira Turma, DJe 19/5/2015).
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1333585/RJ,
Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a
REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/04/2016)
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 557/CPC.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.782 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727856/2017-81
6
INEXISTÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALORES REPASSADOS
AOS MÉDICOS CREDENCIADOS. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.
1. O caput do art. 557 do Código de Processo Civil possibilita ao Ministro
Relator o julgamento monocrático de recursos especiais manifestamente
inadmissíveis, improcedentes, prejudicados ou em confronto com súmula
ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça ou do
Supremo Tribunal Federal. Inexiste, portanto, a sustentada afronta ao
princípio da colegialidade. 2. Não incide contribuição previdenciária sobre
os valores repassados pela operadora de plano de saúde aos médicos
credenciados. Precedentes: AgRg no AREsp 674.427/AL, Rel. Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 04/08/2015 e AgRg no REsp
1427532/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
26/03/2014. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp
1286775/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
01/12/2015, DJe 03/02/2016)PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SIMPLES REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES
VEICULADAS NO RECURSO ANTERIOR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL.
MÉDICOS PRESTADORES DE SERVIÇO. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA 83/STJ.
I - É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o
qual não incide contribuição previdenciária sobre os valores repassados
pela operadora de plano de saúde aos médicos credenciados.
II - O Agravante não apresenta argumentos capazes de desconstituir a
decisão agravada, reiterando apenas as alegações veiculadas no recurso
anterior.
III - Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 674.427/AL, Rel.
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
23/06/2015, DJe 04/08/2015)
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC.
INEXISTENTE.
RAZÕES
DO
AGRAVO
DISSOCIADAS
DA
DECISÃO
RECORRIDA.INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
284/STF.
EMPRESA
OPERACIONALIZADORA
DE
PLANOS
DE
SAÚDE.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. VALORES REPASSADOS AOS MÉDICOS CREDENCIADOS.
NÃO INCIDÊNCIA. (...)
4. Esta Corte pacificou o entendimento no sentido de que não cabe à
empresa operacionalizadora de planos de saúde recolher a contribuição
previdenciária cujo ônus é do profissional ou da empresa que recebe pela
prestação do serviço. Da incidência da Súmula 83/STF. Agravo regimental
improvido. (AgRg no AREsp 688.081/MG, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 01/06/2015)
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.782 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727856/2017-81
7
5. Observa-se que a jurisprudência do STJ se firmou em sentido contrário ao
defendido pela Fazenda Nacional. Com efeito, naquela Corte Superior, defendia-
se a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores repassados pelas
operadoras de planos de saúde aos médicos credenciados, entendendo que havia
uma relação de prestação de serviços do profissional de saúde e a operadora.
6. Argumentava-se que o fato de serviços de saúde terem como beneficiários
pacientes não seria elemento que descaracterizaria a obrigação da operadora de
plano de saúde de recolher a contribuição previdenciária, na medida em que os
profissionais da área de saúde, de um lado prestavam serviços aos segurados,
mas, de outro lado, também prestavam serviços à operadora de plano de saúde,
uma vez que garantiam aos segurados a prestação de serviços
médicohospitalares. A Fazenda Nacional ainda aduzia que a regra seria de que a
operadora de plano de saúde seria responsável pelo pagamento dos honorários
médicos e pelo vínculo do atendimento pessoal médico-paciente, vínculo este que
não se estabeleceria sem a interveniência da operadora de plano de saúde.
7. Defendia-se, portanto, que o fato de a prestação de serviços por profissionais
da área médica ou odontológica ter por objeto a saúde do segurado não afastava
a existência de prestação de serviços a favor das empresas seguradoras, de modo
que os pagamentos por estas efetuados àqueles caracterizam o fato gerador da
contribuição previdenciária. Todavia, o STJ firmou entendimento no sentido de
que não caberia às empresas operacionalizadoras de planos de saúde recolher a
Contribuição Previdenciária cujo ônus é do profissional ou da empresa que recebe
pela prestação do serviço.
8. Consoante asseverado no julgamento do REsp 633.134/PR, de relatoria da Min.
Eliana Calmon, um dos julgados que serviram de base para a consolidação do
entendimento do STJ, considerou-se que "as empresas que operacionalizam
planos de saúde repassam a remuneração do profissional médico que foi
contratado pelo plano e age como substituta dos planos de saúde negociados por
ela, sem qualquer outra intermediação entre cliente e serviços
médicohospitalares. Nesse caso, não incide a contribuição previdenciária".
9. Demais disso, releva destacar que o STJ distingue a hipótese de empresa
operacionalizadoras de planos de saúde das cooperativas médicas, entendendo
pela equiparação à empresa para fins de aplicação da legislação de custeio. Nesse
sentido:
TRIBUTÁRIO
COOPERATIVA
MÉDICA
UNIMED
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO PAGA AOS
MÉDICOS COOPERADOS SITUAÇÃO DIVERSA DA HIPÓTESE DE EMPRESAS
OPERACIONALIZADORAS DE PLANOS DE SAÚDE.
1. A entidade cooperativa, por ato negocial, capta recursos de terceiras
pessoas que irão receber serviços médicos prestados por sua
intermediação.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.782 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727856/2017-81
8
2. Os profissionais médicos que atendem aos terceiros não são por eles
remunerados. Como associa dos à cooperativa dela recebem remuneração.
3. As cooperativas são equiparadas à empresa para fins de aplicação da
legislação do custeio da Previdência Social. Assim, sobre os valores pagos
mensalmente
aos
médicos,
os
cooperados,
incide
contribuição
previdenciária. Jurisprudência pacificada do STJ.
4. Hipótese inteiramente distinta das empresas que intermedeiam serviço
médico. As empresas que operacionalizam planos de saúde repassam a
remuneração do profissional médico que foi contratado pelo plano e age
como substituta dos planos de saúde negociados por ela, sem qualquer
outra intermediação entre cliente e serviços médico-hospitalares. Nesse
caso, não incide a contribuição previdenciária.
5. No caso, a UNIMED constitui-se entidade cooperativa, enquadrando-se
na primeira hipótese.
6. Recurso especial não provido. (REsp 633.134/PR, Rel. Ministra ELIANA
CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 16/09/2008)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - LEI
COMPLEMENTAR 84/96, ARTIGOS 1o, II E 3o - COOPERATIVAS -
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO
PAGA AOS MÉDICOS COOPERADOS - LEGALIDADE - PRECEDENTES.
1. Acolhido o pedido sucessivo da Unimed, de tributação mais benéfica
conforme a hipótese do art. 3o da extinta LC 84/96, com base em acórdão
proferido em ação declaratória, e ausente impugnação a esse fundamento,
não merece ser conhecido o recurso especial interposto pelo INSS, por
força do óbice da Súmula 283/STF.
2. A entidade cooperativa capta recursos de terceiras pessoas através de
ato negocial, a fim de receberem serviços médicos prestados por sua
intermediação.
3. Os profissionais médicos que atendem aos terceiros são associados à
cooperativa e dela recebem remuneração e não diretamente do terceiro
que utilizou o serviço.
4. As cooperativas são equiparadas à empresa para fins de aplicação da
legislação do custeio da Previdência Social. Assim, sobre os valores pagos
mensalmente aos médicos, os cooperados, incide contribuição previdenciária.
5. Recurso especial do INSS não conhecido. Recurso especial da Unimed não
provido. (REsp 962.297/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA
TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 03/09/2009)
TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. COOPERATIVAS MÉDICAS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.782 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727856/2017-81
9
INCIDÊNCIA.
1. É sedimentado na Primeira Seção desta Corte que as cooperativas são
equiparadas às sociedades comerciais, no que se refere à contribuição
previdenciária sobre os valores apurados mensalmente e pagos aos
médicos, seus associados, pelos serviços prestados a terceiros.
Precedentes do STJ.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 763.483/RS, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2009,
DJe 01/06/2009)(...)12. Dimana da leitura das decisões acima transcritas a
jurisprudência reiterada e pacífica do STJ, contrária ao entendimento da
Fazenda Nacional acerca da matéria.
13. Acrescente-se que a temática não ostenta contornos constitucionais,
versando eminentemente sobre a interpretação e aplicação de normas
infraconstitucionais, o que inviabiliza a sua submissão, via recurso
extraordinário, ao STF. Nesse sentido, mencionem-se as seguintes decisões
da Corte Suprema: RE no 1.133.981/MG, da relatoria do Ministro Alexandre
de Moraes, ; RE no 591593, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia (DJe de
30.05.2016); RE no 905.546, também da relatoria da Ministra Cármen Lúcia,
(DJe de3 1o.10.2015); ARE no 867.078, da relatoria da Ministra Rosa Weber
(DJe de 04.03.2015); e RE no 919.072, também da relatoria da Ministra Rosa
Weber (DJe de 02.12.2015).
14. Por essas razões, impõe-se reconhecer que todos os argumentos que
poderiam ser levantados em defesa dos interesses da União foram rechaçados
pelo STJ nessa matéria, circunstância que conduz à conclusão quanto à
impossibilidade de modificação do seu entendimento.
(...)
20. Examinando-se a hipótese vertente, conclui-se, com base, inclusive, nas
decisões citadas exemplificativamente ao longo que deste Parecer, pela
existência de reiterada e pacífica jurisprudência do STJ no sentido de que não
incidiria de contribuição previdenciária sobre os valores repassados pelas
operadoras de plano de saúde aos profissionais de saúde (como médicos e
odontólogos) credenciados que prestam serviços aos pacientes segurados.
Ressalte-se, mais uma vez, que, por outro lado, o entendimento de que não
cabe às operadoras de plano de saúde o recolhimento das contribuições
previdenciárias referentes aos valores repassados aos profissionais de saúde
que prestem serviços a seus clientes não se aplica aos casos que envolvem
cooperativa médica, na medida em que a jurisprudência do STJ cristalizou-se no
sentido de que incide contribuição previdenciária sobre os valores mensais
pagos aos médicos cooperados.
21. Destarte, há base legal para a edição de ato declaratório do Procurador-Geral
da Fazenda Nacional, a ser aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, que
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.782 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727856/2017-81
10
autorize a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a não contestar, a não interpor
recursos ou a desistir do que tenha sido interposto, no tocante à matéria objeto
da presente manifestação.
22. Por fim, merece ser ressaltado que o presente Parecer não implica, em
hipótese alguma, o reconhecimento da correção da tese adotada pelo STJ. O que
se reconhece é a pacífica jurisprudência desse Tribunal Superior, a recomendar a
não apresentação de contestação, a não interposição de recursos e a desistência
dos já interpostos, uma vez que tais defesas mostrar-se-ão inúteis e apenas
sobrecarregarão o Poder Judiciário e a própria Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional.
O parecer acima transcrito foi subscrito pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional,
motivo pelo qual, com fundamento no art. 98, parágrafo único, inciso II, alínea “c”, do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, acolho a pretensão da parte
RECORRENTE.
Ademais, a matéria em questão é objeto de entendimento sumulado por este CARF,
conforme abaixo:
Súmula CARF no 208
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
Não incide contribuição previdenciária sobre os valores repassados pelas
operadoras de planos de saúde intermediárias na remuneração aos profissionais
de saúde credenciados que prestam serviços aos pacientes beneficiários do plano.
Neste sentido, com razão a RECORRENTE em seu pleito, devendo ser cancelado o
presente lançamento.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 161
DF CARF MF
Original